Tribunal: TJPA
Processo: 0008112-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008112-54.2020.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO ALVES DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§1° E 4º, INCISO IV DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO ALIADOS À DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TESE RECHAÇADA. INVERSÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NOVO PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações testemunhais em Juízo aliadas ao depoimento extrajudicial da vítima, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. O crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, em nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem. Na hipótese vertente, restou caracterizado que o réu já tinha a posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que tenha sido flagrado quando ainda estava no local do crime, sendo indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa.

3. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seus comparsas, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de exclusão da majorante do concurso de pessoas.

4. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

4. A Terceira Seção do STJ fixou, recentemente, através do Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”,
de modo que hei por bem,
de ofício
, proceder ao afastamento da majorante do repouso noturno.

4. Pena do réu redimensionada para o
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida a substituição por penas restritivas de direito estabelecidas pelo Juízo singular, a serem adequadas à nova reprimenda estipulada.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADRIANO ALVES DA CUNHA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
, pela prática do crime capitulado no art.
155, §§1° e 4º, inciso IV do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.05.2020, por volta das 22h30, no salão de beleza “Diel Cabeleireiros”, o acusado subtraiu, para si, durante o repouso noturno e em concurso de agentes, 01 (um) bebedouro, 01 (uma) pia de aço inox, 01 (um) aparelho de ar-condicionado, 03 (três) cadeiras almofadadas e 05 (cinco) produtos de beleza de marcas diversas. No dia dos fatos, a vítima Leidiel Nascimento da Silva recebeu a ligação de um vizinho do salão, informando que havia três indivíduos dentro de seu estabelecimento comercial. A vítima, de imediato, acionou a polícia e se dirigiu ao salão. Ao que se apurou, os policiais militares, ao chegarem ao local da ocorrência, lograram êxito em efetuar a detenção do denunciado na posse da
res furtiva
, que estava em uma “carrocinha”. Destaca-se que os outros dois comparsas de Adriano conseguiram empreender fuga, sendo que um deles portava arma de fogo e trocou tiros com a guarnição policial enquanto se evadia do local.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
almeja sua absolvição
em face da insuficiência probatória, visto que somente dois policiais apresentaram suas frágeis e superficiais versões sobre o ocorrido, e a vítima não demostrou interesse em depor, eis que, mesmo devidamente intimada, não compareceu em juízo.

Requer, ainda, a
desclassificação para o crime de furto tentado
, uma vez que que quando a polícia chegou ao respectivo salão de beleza, o apelante ainda se encontrava no local do delito e em posse dos objetos furtados, sendo sua conduta, frustrada pela chegada de tais agentes.

Pugna, também, pelo
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, eis que nada restou comprovado acerca do envolvimento dos supostos comparsas do réu.

Pede, por fim, a
isenção da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante
almeja sua absolvição
em face da insuficiência probatória, visto que somente dois policiais apresentaram suas frágeis e superficiais versões sobre o ocorrido, e a vítima não demostrou interesse em depor, eis que, mesmo devidamente intimada, não compareceu em juízo.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão (ID. 10092289) - fl. 03 e o Auto de Entrega, (ID. 10092289) - fl. 05, bem como, pelos depoimentos das testemunhas na fase judicial, aliados à declaração da vítima na fase extrajudicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A testemunha Carlos Augusto Freitas da Silva, policial militar, esclareceu, em Juízo, que o fato ocorreu à noite. Foram ao local, e eles já estavam na rua ao lado do salão. Eles correram. Eram no número de três e conseguiram pegar somente o réu. Ele estava em uma carroça com os objetos subtraídos. Confirma que um deles estava armado e trocou tiros com a polícia, conseguindo fugir do local. Não recorda do réu. A pessoa foi detida na hora do fato e foi apresentada na delegacia. Ela estava com o carrinho de mão de madeira e os objetos em cima do carrinho.

A testemunha André Luiz Lobato Quaresma, policial militar, narrou, em Juízo, recordar vagamente dos fatos, devido ao tempo decorrido. Afirmou que era aluno oficial na época. Estavam em rondas pelo Umarizal quando receberam uma chamada via CIOP informando sobre um roubo ou furto em um salão. Se dirigiram ao local e conseguiram deter apenas um dos elementos, chamado Adriano. Eles fugiram com os objetos. Eles estavam com os objetos e ao visualizar a guarnição tentaram se evadir, mas conseguiram apreender os objetos. Não lembraria do acusado, caso o encontrasse na rua. Os outros envolvidos conseguiram fugir e apenas o denunciado foi preso. Os objetos estavam sendo transportados em um carro de mão. A vítima chegou ao local após, esclarecendo que foram os vizinhos que acionaram o CIOP. O fato ocorreu à noite, por volta das 22h.

A vítima Leidiel Nascimento da Silva, não foi ouvido em Juízo, mas em sede policial, esclareceu:

“(...) eu já foi furtado três vezes no prazo de dois meses e acredita ter sido o mesmo autor; que nesta noite recebeu uma ligação de seu vizinho, o qual informou que haviam adentrado no seu salão e que estavam fazendo barulho; que a Polícia Militar foi acionada, tendo os policiais conseguido prender o autor do crime em flagrante com parte dos objetos subtraídos; que acredita que o apresentado teve ajuda de outros criminosos; que quando chegou ao local o criminoso já estava preso e carregando seus objetos numa carrocinha.”

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima,
ainda que colhida na fase extrajudicial
, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Por outro lado, é comum em nosso país colocar em dúvida o depoimento de servidores públicos, civis e militares quando ouvidos tanto na fase de inquérito como na fase processual.

Tal fato, pelo que se vê, está se refletindo diretamente nos rumos que o país toma neste momento, onde a criminalidade e os criminosos não são mais vistos como nocivos ao Estado de Direito e à sociedade, de modo que se observa uma verdadeira campanha de aceitação do crime e dos criminosos e uma demonização dos instrumentos legais para coibi-los, principalmente dos agentes de segurança.

Agentes públicos possuem fé pública, pois seus atos estão acobertados pela presunção de veracidade e de legitimidade e não o contrário, de modo que, a meu ver, não há motivo algum que retire a credibilidade de seus depoimentos,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO VALOR FIXADO Á TITULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1).

O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica dos autos em apreço, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais, não havendo qualquer manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento das referidas testemunhas
.
2
).

Pesa em desfavor do apelante, as contradições existentes em suas declarações, prejudicando sobremaneira sua defesa, retirando a credibilidade de suas alegações, as quais a meu ver não restaram comprovadas, sendo insuficientes para rebater a versão apresentada pelos policiais, os quais foram coesos e harmônicos ao relatarem a operação que culminou com a apreensão de 500 (quinhentas) petecas de cocaína, em poder do sentenciado e do menor, no interior da residência abandonada. (...)
9).
Impõe-se, no caso em apreço, a exclusão,
de ofício
, do valor fixado em desfavor do recorrente, à título de reparação de danos, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, uma vez que não consta dos autos qualquer pedido formal de indenização, não cabendo ao juiz fixá-lo de ofício, deixando de conceder ao sentenciado a possibilidade de se defender e produzir contraprova
. 10).

Recurso conhecido e desprovido.

Unânime
.” (TJPA, 3ª CCI, APELAÇÃO PENAL N.º 2014.3.023056-0, RELATOR: MAGISTRADO CONVOCADO JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA)

Inviável, assim, o pleito absolutório postulado pela defesa do réu.

2. Do Requerido Reconhecimento da Tentativa

Requer, ainda, a
desclassificação para o crime de furto tentado
, uma vez que que quando a polícia chegou ao respectivo salão de beleza, o apelante ainda se encontrava no local do delito e em posse dos objetos furtados, sendo sua conduta, frustrada pela chegada de tais agentes.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Dos depoimentos alhures transcritos, não se pode dizer que houve, tão somente, tentativa de furto, pois, nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de furto consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, mesmo que a mesma não seja mansa e pacífica, e a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o réu teve a posse da
res furtiva,
ainda que por um breve espaço de tempo, de modo que, mesmo que tenha sido flagrado ainda no local, quando estava com as coisas em uma “carrocinha”, ele obviamente já consumou o furto, pois é indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si, a reforçar a superação de todas as etapas do processo executório.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Por conseguinte,
não há que se falar, igualmente, em desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada
.

3. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Pugna, também, pelo
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, eis que nada restou comprovado acerca do envolvimento dos supostos comparsas do réu.

Este pleito não merece provimento
.

A majorante do concurso de pessoas está plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a seus comparsas – ainda que estes não tenham sido identificados – com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do apelante e de seus comparsas e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de todos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Da Isenção da Pena de Multa

Pleiteia a defesa, por fim, a
isenção da pena de multa,
visto que o apelante não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado no édito condenatório.

Não há como prosperar tal pleito
, visto que a pena de multa – no presente caso, inclusive, fixada em 14 (quatorze) dias-multa, ou seja, próxima de seu patamar mínimo legal – é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas.
(STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)

5. Do Afastamento,
De Ofício
, da Majorante do Repouso Noturno

Em que pese a defesa não ter se manifestado sobre tal matéria, tenho como necessário o devido
afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CPB),
o que faço
de ofício
.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Nesse cenário, necessário se faz o redimensionamento da pena atribuída ao réu, o que passo a fazer abaixo:

Na primeira etapa, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo, bem próxima ao patamar mínimo legal do furto qualificado pelo concurso de pessoas, isto é, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição e/ou aumento, dado o decote da majorante do §1º do art. 155 do CPB, acima mencionada, pelo que,
torno definitiva a reprimenda da apelante em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito estabelecidas pelo Juízo singular, a serem adequadas à nova reprimenda estipulada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, a pena do apelante, após a exclusão da majorante do repouso noturno, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022